Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-40.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002011-40.2016.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Apelante: Município de Várzea Grande
Apelado: Leonice Martins da Cruz
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, intentada por Leonice Martins da Cruz, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que este Relator conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo a sentença que ensejou o manejo do recurso de apelação, configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado